Tribunal: TJBA
Processo: 0002600-93.2011.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002600-93.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CLAUDIO LUIZ FERREIRA DA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS i, III E IV do Código Penal). PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL, SALVO QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da Lei Adjetiva Penal, o que ocorreu no caso concreto. 2. Imperioso salientar que, não havendo nenhuma prova capaz de ensejar, de forma irrefutável, a retirada da qualificadora, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Saliente-se que divergências acerca da autoria e das circunstâncias da conduta delitiva devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. 3. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0002600-93.2011.8.05.0000, do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, em que figura como recorrente CLAUDIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e, na análise meritória, NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA